Tribunal: TJBA
Processo: 0527377-41.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527377-41.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONALDO AGUIAR DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RENATA LOBO QUADROS, CANDIDO EMANOEL VIVEIROS SA FILHO

APELADO: VITOR LUIS SOUSA FREAZA

Advogado(s)
:
TANIA MARIA LAPA GODINHO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALORES EM POUPANÇA. COMUNICABILIDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que, em ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens e fixação de pensão alimentícia, julgou parcialmente procedentes os pedidos, excluindo da partilha valores em poupança e indeferindo pedido de alimentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se os valores mantidos em poupança durante a união estável devem integrar a partilha de bens; (ii) verificar o cabimento de pensão alimentícia vitalícia ao ex-companheiro.

III. Razões de decidir

3. Os valores mantidos em conta poupança são considerados frutos de aplicação financeira e devem ser divididos entre os companheiros se percebidos na constância da união, conforme art. 1.660, V, do Código Civil.

4. A origem do valor em conta poupança conjunta, ainda que proveniente de labor pessoal de um dos companheiros, não afasta a comunicabilidade dos bens.

5. A pensão alimentícia entre ex-companheiros é excepcional e depende da comprovação da necessidade do alimentando e da impossibilidade de prover o próprio sustento.

6. A existência de doença, por si só, não justifica a concessão de alimentos quando não demonstrada a incapacidade para o trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Os valores mantidos em conta poupança na constância da união estável devem ser partilhados igualmente entre os ex-companheiros, independentemente da origem dos recursos. 2. A concessão de alimentos entre ex-companheiros exige prova robusta da necessidade do alimentando e da impossibilidade de prover o próprio sustento."

____________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.658, 1.660, 1.659, VI; arts. 1.694, § 1º e 1.695.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0713946-56.2019.8.07.0003, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira; TJ-BA, Apelação nº 0069381-97.2011.8.05.0001, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto.